Tribunal: TJPA
Processo: 0867532-58.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0867532-58.2023.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ALESSANDRA HELENA XAVIER TAVARES MIRANDA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867532-58.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM – PA

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADA: ALESSANDRA HELENA XAVIER TAVARES MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO DE ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS. ART. 37, XIV, DA CF/88. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que confirmou a sentença, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade, com o pagamento retroativo das diferenças, observado o prazo prescricional quinquenal e os critérios da legislação municipal. O Município sustenta ausência de prova dos requisitos legais e a impossibilidade de cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à progressão funcional por antiguidade e ao pagamento retroativo das diferenças, à luz da legislação municipal e da documentação apresentada; (ii) estabelecer se é vedada, pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço (triênio).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (Leis Municipais nº 7.507/91, 7.528/91 e 7.673/93) confere ao servidor o direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade, desde que preenchidos os requisitos objetivos: cinco anos de serviço e efetivo exercício das funções na Administração Municipal.

4.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço têm fundamentos e naturezas distintas, não configurando duplicidade remuneratória, pois a progressão implica avanço na carreira e o adicional premia a antiguidade, inexistindo violação ao art. 37, XIV, da CF/88.

5.

A autora comprovou o exercício efetivo das funções e o implemento do interstício temporal, sendo suficiente para o reconhecimento do direito, sobretudo diante da ausência de prova em sentido contrário por parte do Município.

6.

O argumento de que a decisão teria efeito multiplicador carece de fundamento, pois cada caso deve ser apreciado segundo as provas e peculiaridades próprias, e a concessão do direito não implica inovação ou risco ao equilíbrio fiscal.

7.

Não incide a vedação constitucional à cumulação de acréscimos, pois se trata de rubricas diversas, reguladas por normas próprias e requisitos específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A legislação municipal que prevê progressão funcional por antiguidade deve ser aplicada desde que comprovados os requisitos legais objetivos.

2.

Não há vedação à cumulação de progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço, por se tratarem de vantagens com natureza e fundamento distintos, não incidindo a restrição do art. 37, XIV, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Leis Municipais nº 7.507/91, 7.528/91 e 7.673/93.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à distinção e possibilidade de cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual foi confirmada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CUMULAÇÃO DE ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) Dessa forma, irrepreensíveis os termos da sentença monocrática, uma vez que se encontra amparada no entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal. Ante o exposto, em sede de remessa necessária, confirmo

integralmente a sentença em todos os seus termos.

Nas razões recursais (Num. 24488664 - Pág. 1), o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

Inicialmente, aduz que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao manter a condenação do Município de Belém à implementação da progressão funcional por antiguidade, bem como ao pagamento retroativo das parcelas vencidas, sem que a parte autora tenha apresentado prova do preenchimento dos requisitos legais.

Alega, ainda, que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm como critério comum o interstício temporal no serviço público, razão pela qual a sua cumulação violaria o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, por configurar duplicidade de remuneração pelo mesmo fundamento.

Acrescenta que a análise da constitucionalidade da cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço não demanda incursão em normas locais, por envolver norma constitucional de caráter federal.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e julgada improcedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões (Num. 25537974 - Pág. 1), a parte recorrida, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Inicialmente, impõe-se rebater a alegação do Município de Belém de que teria havido
error in judicando
na decisão monocrática ao manter a condenação à implementação da progressão funcional por antiguidade e ao pagamento retroativo das parcelas, sob o argumento de ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais pela autora.

A decisão recorrida, em perfeita harmonia com a legislação municipal aplicável (Leis Municipais nº 7.507/91, 7.528/91 e 7.673/93), fundamentou-se de forma objetiva e suficiente ao consignar que a progressão funcional por antiguidade é direito subjetivo do servidor municipal desde que cumpridos dois requisitos objetivos, quais sejam: o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício das funções na Administração Municipal, conforme expressa previsão nos arts. 11, 16 e 19 da Lei nº 7.507/91.

No tocante à alegação de que a decisão permitiu a cumulação indevida entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço (triênio), a argumentação recursal revela-se totalmente improcedente.

O art. 37, XIV, da Constituição Federal, proíbe apenas a acumulação de vantagens que tenham a mesma natureza e fundamento.

Todavia, como expressamente reconhecido na decisão monocrática, trata-se de rubricas distintas: a progressão funcional implica mudança de referência na carreira, promovendo o servidor a patamar superior dentro da estrutura do cargo, com repercussão direta no vencimento-base; já o adicional por tempo de serviço reveste-se de natureza jurídica de gratificação, sendo calculado em razão do tempo efetivo de exercício.

Assim, não há que se falar em duplicidade remuneratória pelo mesmo fundamento, pois a progressão funcional tem lastro em critérios objetivos de evolução na carreira, enquanto o adicional por tempo de serviço premia a antiguidade, configurando institutos distintos, previstos em leis próprias, inexistindo qualquer violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Ademais, a decisão monocrática fundamentou que “não incide a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88”, diante da distinção entre as parcelas, afastando, por consequência, qualquer mácula de inconstitucionalidade.

A tentativa do Município de deslocar o debate para a análise da legislação federal, alegando ausência de produção de prova pela autora, também não merece prosperar. Primeiramente, porque os requisitos para a concessão da progressão funcional estão devidamente disciplinados em legislação local de eficácia plena, conforme demonstrado na própria decisão recorrida. Segundo, porque o Município não logrou demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a invocar genericamente a inexistência de prova sem, contudo, enfrentar o conteúdo objetivo das normas municipais, que autorizam a progressão por mero implemento do interstício temporal de serviço público.

No tocante à alegada ausência de prova do direito, verifica-se que a autora apresentou documentação que demonstra o exercício efetivo de suas funções desde o ano 2000, bem como o decurso do tempo suficiente para ensejar as progressões pleiteadas, circunstância expressamente reconhecida na decisão monocrática. Ademais, o Município, embora regularmente citado, não produziu prova em sentido contrário, não podendo agora se beneficiar de sua própria omissão.

Por fim, é descabido o argumento de “efeito multiplicador do precedente”, na medida em que cada caso concreto deve ser examinado à luz das peculiaridades fáticas e do atendimento aos requisitos legais.

A decisão recorrida limita-se a reconhecer um direito subjetivo da autora, à luz da legislação vigente e do princípio da legalidade, não havendo qualquer inovação ou interpretação extensiva que comprometa a segurança jurídica ou o equilíbrio das contas públicas, especialmente porque a progressão funcional, ao contrário do que insinua o Município, não é automática sem a verificação dos requisitos legais, os quais foram expressamente preenchidos na hipótese vertente.

Diante de todo o exposto, resta demonstrada a completa improcedência dos argumentos recursais do Município de Belém, devendo ser integralmente mantida a decisão monocrática que reconheceu o direito da autora à progressão funcional por antiguidade, com o pagamento das diferenças retroativas, observado o prazo prescricional quinquenal e os critérios estabelecidos na legislação municipal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025